Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE INTIMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
1. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário.
2. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos.
3. Válida a intimação realizada por oficial de justiça via WhatsApp nos moldes do artigo 7o, caput, da Portaria GC no 34/2021, da Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Recurso conhecido e improvido.